Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 6 (SEIS) MESES. ART. 59 DA LEI N. 7.357/1985. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente.
2. Na hipótese, o processo de execução foi suspenso em 4/3/2020, ante a ausência de bens penhoráveis do executado, com o término da suspensão em 4/5/2021. Após, em 4/3/2022, o Juízo a quo reconheceu ter ocorrido o transcurso do prazo de 6 (seis) meses para a prescrição intercorrente da pretensão de execução do cheque, consoante o art. 59 da Lei n. 7.357/85 c/c o art. 206-A do CC. Logo, não merece reparo a sentença quanto à extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.
3. Em razão do princípio da causalidade, cabe ao executado, ora apelado, arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais, por ter dado origem à demanda quando deixou de adimplir a obrigação de pagamento do título no prazo legal. Sentença reformada parcialmente para condenar o devedor a suportar os ônus da sucumbência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.